Tribunal: TJMT
Processo: 1005159-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005159-26.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ALCY ALVES CARNEIRO - CPF: 384.230.811-68 (RECORRENTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), FREDERICO CARNEIRO EVANGELISTA - CPF: 020.203.771-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALCY ALVES CARNEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO – PRONÚNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – VINGANÇA QUE PODE CARACTERIZAR TORPEZA – INDÍCIOS DE DISSIMULAÇÃO DO AGENTE –
RECURSO DESPROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, cabe ao Júri Popular analisá-la, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

2. Não existe versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa e em consequência disso a absolvição, uma vez que para o acolhimento da referida tese é necessário que existam provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

3. Comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, correta a decisão que o pronunciou.

4. O
bserva-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, uma vez que, ante o que se vê, o delito foi cometido em razão de vingança, dado a desentendimento anterior entre a vítima e o réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005159-26.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ALCY ALVES CARNEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por
Alcy Alves Carneiro
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e dissimulação).

Em suas razões, o recorrente postula a absolvição sumária, porquanto aduz que agiu em legítima defesa. Alternativamente, pugna pelo o decote das qualificadoras, por entender serem manifestamente contrárias às provas dos autos (id. 35746977).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 35746978).

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia (id. 35746981).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 46329464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALCY ALVES CARNEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa postula a absolvição sumária com o reconhecimento da legítima defesa do recorrente.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso (id. 35744985):

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
20 de julho de 2.014
, por volta das 13h45min, na Rua Cuiabá, sírio, centro, na cidade de Riberãozinho, termo desta comarca, o denunciado,
com propósito homicida, por motivo torpe e mediante dissimulação, utilizando-se de uma faca
, desferiu um golpe
na vítima, Frederico Carneiro Evangelista
, que foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, porém, em razão dos ferimentos foi a óbito, por choque hipovolêmico, conforme indicam o
laudo de necropsia e encartes fotográficos
acostados às fis. 37 e 38/39-IP.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado verifica-se que, a vítima e o indiciado são primos e no dia que antecedeu o evento fatídico houve um desentendimento entre ambos, posto que, o acusado havia pegado as filhas menores do ofendido que estavam na casa da avó materna e as levado até a residência de sua genitora (Minervina) sem o conhecimento da vítima, o que gerou o descontentamento desta e discussão entre eles.

Ocorre que, no dia seguinte, o denunciado foi até o Lava jato Araguaia, local onde o ofendido estava trabalhando e
chamou-o para conversar
, ocasião em que ambos se dirigiram para perto do veículo do denunciado,
tendo este, por sua vez, despercebidamente, com intuito de vingar-se do mesmo, desferido um golpe, com uma faca
que trazia consigo, na cavidade abdominal do ofendido, partindo em fuga do local.

Após ter sido golpeado pelo denunciado, o ofendido ainda conseguiu sair cambaleando até o encontro do proprietário daquele lava jato para pedir ajuda, sendo, então, encaminhado para atendimento médico, porém, em virtude da lesão provocada, foi a óbito instante após ter dado entrada no hospital, em decorrência de choque hipovolêmico (laudo necroscópico de fis. 37-12).

O indiciado teve sua prisão preventiva decretada (decisão de fis. 25/26-verso-IP).

Ante o exposto, o denunciado
ALCY ALVES CARNEIRO
, vulgo "Carneirinho", está incurso no art. 121, § 2o, incis. I e IV, do Código Penal (...)” –
sic.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se à sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Com efeito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, cabe ao Júri Popular analisá-la, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

No presente feito, não existe versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa e em consequência disso a absolvição, uma vez que para o acolhimento da referida tese é necessário que existam provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, o que não se verifica no caso em comento.

Assim, ainda que a defesa suscite a presença de indícios de que a vítima teria agido de modo a provocar a agressão, tal situação não se mostra suficiente para reconhecer o ato como legítima defesa, eis que ausente prova inequívoca disso.

Por isso, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade as provas dos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A decisão de
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria
, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...) 3.
A incerteza relativa à presença, ou não, do elemento subjetivo na conduta apurada deve ser dirimida pelo conselho de sentença
, cabendo destacar, ainda, que a desclassificação só teria lugar se nenhuma dúvida houvesse acerca da ausência de dolo na ação delitiva, o que não ocorre na espécie. Precedentes e Doutrina. (...)”
(AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020) – grifei.

Segue a mesma sorte o pedido de decote das qualificadoras.

É cediço que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Tribunal do Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
–
grifei.

In casu,
no que se refere à qualificadora por motivo torpe (art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal), observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, uma vez que, ante o que se vê, o delito foi cometido em razão de vingança de desentendimento anterior entre a vítima e o réu.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. VALORAÇÃO DA
QUALIFICADORA MOTIVO TORPE COMO VINGANÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Deve ser respeitado o julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que a inclusão da qualificadora motivo torpe foi bem demonstrada, não se podendo falar em julgamento contrário à prova dos autos, ainda que existam entendimentos diversos a respeito de tal valoração. 2. Ordem denegada.
(STJ - HC: 410695 MS 2017/0191364-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018) – grifei.

E

“(...) Motivo torpe da vingança que envolve, ainda, o móbil do ciúme. Subjetividade da qualificadora que não permite formular um juízo "a priori". Necessidade de submetê-la ao julgo do Conselho de Sentença. Recurso provido.”
(TJ-SP 00020318520108260052 SP 0002031-85.2010.8.26.0052, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 30/11/2017, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/12/2017)

Da mesma forma, a incidência da qualificadora quanto à dissimulação deve ser mantida, uma vez que as provas colhidas indicam que o recorrente chamou a vítima apenas para conversar, levando-a abraçado até a parte externa, onde desferiu o golpe, com uma faca escondida em sua roupa.

Ademais, a existência de desentendimento anterior não é suficiente para que a vítima esperasse eventual ataque do recorrente, o que não pode ser suficiente para afastar a presença da citada qualificadora, nesse momento processual.

Assim, ante a presença de indícios de que o delito foi cometido subitamente, mediante dissimulação, impõe-se reconhecer a incidência de conjunto probatório mínimo para encaminhar a referida qualificadora à análise do Tribunal Popular.

A respeito:

“(...) O recurso que dificultou a defesa da vítima, no caso em análise, encontra amparo na prova produzida, havendo elementos que possibilitem apontar ter sido o crime cometido pelas costas da vítima. Impõe-se, portanto, a submissão da causa qualificativa à Corte Popular. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso em Sentido Estrito No 70063280028, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 18/05/2016).

Portanto, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das qualificadoras mencionadas.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso, permanecendo o recorrente pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020